Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. ACOLHMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente ostenta outra condenação definitiva por crime contra o patrimônio, além de o fato ter sido praticado em concurso de agentes, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
2. Deve ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade, pois baseada em elementos ínsitos ao tipo penal, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
4. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que se trata de réu primário e o valor das coisas subtraídas é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, afastar a análise desfavorável da culpabilidade e da personalidade e reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena corporal, que deve se dar por apenas uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.